Tribunal: TJDFT
Processo: 0731751-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DROGA APREENDIDA COM ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DO MENOR. RELATO INDIRETO PELOS POLICIAIS (HEARSAY). AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE E DA DESTINAÇÃO MERCANTIL PELO RÉU. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de porções de maconha encontradas em mochila portada por adolescente, cuja propriedade foi atribuída ao acusado com base em relato indireto reproduzido pelos policiais militares, resultando em condenação à pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, além de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (a) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria e a destinação mercantil da droga apreendida; (b) estabelecer, em caso negativo, a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (c) determinar a necessidade de redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a aplicação da fração mínima na primeira fase da dosimetria; e (d) verificar a incidência ou o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta e segura quanto à posse da substância entorpecente e à sua destinação mercantil.
4. A droga não foi apreendida em poder direto do réu, mas sim junto ao adolescente que o acompanhava no momento da abordagem policial.
5. Não há nos autos qualquer declaração formal do menor, nem em sede policial nem em juízo, acerca da propriedade ou da destinação da droga apreendida.
6. A imputação da posse do entorpecente ao réu baseia-se exclusivamente em relato indireto (hearsay) reproduzido pelos policiais militares, desprovido de corroboração por outros elementos probatórios independentes.
7. Os depoimentos policiais, embora relevantes, não são suficientes para comprovar a mercancia, especialmente diante da ausência de dinheiro, de balança de precisão, de anotações, de identificação de compradores ou investigação prévia.
8. A quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui elemento absoluto para a caracterização do tráfico.
9. Diante da dúvida razoável quanto à posse e à destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
10. Reconhecida a insuficiência probatória para a condenação, restam prejudicados, por coerência lógica, os pedidos subsidiários de desclassificação da conduta e de redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido.